Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto visando à condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se a negativa de cobertura, por si só, configura dano moral in re ipsa ou se há necessidade de comprovação de abalo relevante à dignidade da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cobertura gerou frustração à parte autora, mas não ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual.
4. O dano moral exige comprovação de situação grave que afete a dignidade do consumidor, não bastando o simples descumprimento contratual (Enunciado no 25 do Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo).
5. Ainda que a parte autora tenha alegado instabilidade emocional, não restou demonstrado nexo causal direto entre a negativa de cobertura e eventual abalo psíquico significativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura por plano de saúde não configura, por si só, dano moral in re ipsa. 2. Para o reconhecimento do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de impacto relevante à dignidade da parte autora."